Tribunal: TJPA
Processo: 0800065-59.2024.8.14.0032
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 12030 - Internação Compulsória
Data de julgamento: 2025-10-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800065-59.2024.8.14.0032

JUIZO RECORRENTE: SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE PUBLICA, MUNICIPIO DE MONTE ALEGRE

RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ, ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS PELA GARANTIA DO DIREITO À SAÚDE. REDUÇÃO DO VALOR DAS ASTREINTES. PROVIMENTO PARCIAL.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta pelo Município de Monte Alegre contra sentença proferida na Ação Civil Pública ajuizada pelo Ministério Público do Estado do Pará, que, na condição de substituto processual de idoso diagnosticado com aneurisma cerebral, pleiteou a realização de procedimento de embolização e o custeio do Tratamento Fora de Domicílio (TFD).

2.

A sentença julgou procedente o pedido inicial, tornando definitiva a tutela antecipada e condenando o Estado do Pará e o Município de Monte Alegre, solidariamente, à efetivação do tratamento médico, com imposição de multa diária de R$ 10.000,00, limitada a R$ 100.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.

Há duas questões em discussão: (i) saber se é legítima a imposição de responsabilidade solidária ao Município pela prestação de serviços de saúde, juntamente com o Estado do Pará; e (ii) saber se é válida a fixação da multa diária no valor originalmente estipulado, diante da alegação de impacto orçamentário.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4.

A Constituição Federal, em seus arts. 196 e 23, II, estabelece que a saúde é direito de todos e dever do Estado, incumbindo à União, Estados, Distrito Federal e Municípios a responsabilidade comum pela sua garantia.

5.

O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Tema 793 da Repercussão Geral, firmou entendimento pela responsabilidade solidária dos entes federativos nas demandas prestacionais na área da saúde, cabendo ao Judiciário determinar a quem incumbe o custeio, sem prejuízo de eventual direito de regresso.

6.

O argumento da reserva do possível não pode prevalecer quando se trata de prestação de saúde essencial e inadiável, sendo incabível sua invocação genérica como obstáculo à tutela do direito fundamental à saúde.

7.

A fixação da multa diária visa à efetividade da tutela jurisdicional, sendo razoável sua redução para R$ 4.000,00, mantido o teto de R$ 100.000,00, de forma a preservar a coercitividade da medida e resguardar a proporcionalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso parcialmente provido para reduzir o valor da multa cominatória diária para R$ 4.000,00, limitada a R$ 100.000,00, mantendo-se os demais termos da sentença.

Tese de julgamento:

“1. Os entes federativos respondem solidariamente pelas obrigações relativas à prestação de serviços de saúde.

2. A fixação de multa diária para cumprimento de obrigação de fazer deve observar os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, podendo ser reduzida se excessiva.”

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça, por unanimidade de votos,
conhecer do recurso e dar-lhe parcial provimento
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (Pa), data de registro do sistema.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEIL
interposta
MUNICÍPIO DE MONTE ALEGRE
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Monte Alegre, nos autos da
Ação Civil Pública nº 0800065-59.2024.8.14.0032
, ajuizada pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
, em face do
ESTADO DO PARÁ
e do ora apelante.

Em síntese, conforme a
petição inicial
, o Ministério Público, atuando como substituto processual de Raimundo Aluízio Murrieta Pinon dos Santos, idoso de 64 anos diagnosticado com aneurisma cerebral não roto, requereu judicialmente que os entes públicos demandados viabilizassem, com urgência, a realização de procedimento de embolização cerebral, bem como fornecessem os meios para o Tratamento Fora de Domicílio (TFD).

Alegou a omissão dos réus e a inércia administrativa mesmo após reiteradas solicitações desde junho de 2023.

O Juízo de origem concedeu
tutela de urgência
para compelir os réus a adotar medidas imediatas para o tratamento.

Apresentadas
Contestações
, o ente municipal sustentou limitações orçamentárias e administrativas, e o Estado do Pará alegou observar a ordem cronológica do sistema de regulação.

Prolatada sentença, o Juízo julgou procedente o pedido inicial, tornando definitiva a tutela e condenando os réus, solidariamente, a realizarem o procedimento e a fornecerem os meios para o TFD, sob pena de multa diária de R$ 10.000,00, limitada a R$ 100.000,00.

Inconformado, o MUNICÍPIO DE MONTE ALEGRE interpôs a presente
Apelação Cível
, alegando, em suma, que: (i) a condenação solidária entre os entes viola a lógica e os princípios de organização do Sistema Único de Saúde (SUS), previstos na Lei nº 8.080/90; (ii) a responsabilidade deveria recair exclusivamente sobre o Estado do Pará, por deter maior capacidade técnica e estrutura para tanto; e (iii) a imposição de multa compromete o orçamento municipal e fere o princípio da reserva do possível.

Em
contrarrazões
, o Ministério Público Estadual pugnou pela manutenção integral da sentença, sustentando que a responsabilidade solidária dos entes é pacífica na jurisprudência e decorre da previsão constitucional.

Destacou que o Município permaneceu inerte mesmo após ofícios requisitórios, omitindo-se quanto à obrigação constitucional de garantir o direito à saúde.

E contra argumentou que multa fixada atende ao caráter coercitivo necessário para efetividade da tutela jurisdicional.

Instado a se manifestar, o Ministério Público em 2º grau opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso, ratificando os fundamentos das contrarrazões.

Coube a mim a relatoria do feito por distribuição.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso por estarem preenchidos todos os seus requisitos de admissibilidade.

Cinge-se a controvérsia à análise da legalidade da responsabilização solidária do Município de Monte Alegre ao lado do Estado do Pará, pela garantia da cirurgia de embolização cerebral em favor do cidadão Raimundo Aluízio Murrieta Pinon dos Santos, e à validade da imposição de astreintes.

É incontroverso nos autos que o paciente está regularmente inscrito no Sistema Estadual de Regulação desde 30/06/2023 e que, até o ajuizamento da ação em 16/01/2024, não houve providência efetiva para o atendimento médico. A omissão prolongada dos entes públicos, notadamente do Município de Monte Alegre, justifica a intervenção do Judiciário.

De acordo com a Constituição Federal de 1988, a saúde é tida como direito de todos e dever do Estado

(art. 196). Por via de consequência, é obrigação do Estado, no sentido genérico (União, Estados, Distrito Federal e Municípios), assegurar a todos, principalmente às pessoas desprovidas de recursos financeiros, o acesso à medicação e procedimentos necessários para a cura de suas doenças.

A vida e a saúde são bens jurídicos constitucionalmente tutelados e que devem ser zelados pelo poder público, em sua integralidade, incumbindo a todos os entes federados formular e implementar políticas sociais e econômicas idôneas, que visem a garantir o acesso universal e igualitário à assistência.

É direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doenças e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.

Não obstante o Município sustente que a obrigação deve ser direcionada exclusivamente ao Estado, por deter maior capacidade técnica e estrutura para tanto, tal entendimento é frontalmente contrário ao texto constitucional.

A Constituição Federal de 1988 é clara ao estabelecer, em seu art. 196, que:

"A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação."

Ademais, o art. 23, inciso II, estabelece que:

"É competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios cuidar da saúde e assistência pública, da proteção e garantia das pessoas portadoras de deficiência."

Com efeito, a Constituição impõe uma responsabilidade solidária entre todos os entes federativos no que concerne à prestação de serviços de saúde, sendo inaceitável que o cidadão seja prejudicado por questões administrativas e de repartição de competências.

O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Tema 793 da Repercussão Geral, consolidou o entendimento de que a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios são solidariamente responsáveis pela prestação dos serviços de saúde, cabendo ao Poder Judiciário determinar a quem compete o custeio, conforme se extrai da tese fixada:

"Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro."

Assim, não há que se falar em ilegitimidade passiva do ente recorrente, pois é pacífico o entendimento de que o usuário do SUS não pode ser prejudicado por discussões sobre a distribuição de competências entre os entes federados.

Como dito, a Constituição Federal e a jurisprudência do STF garantem a possibilidade de o paciente demandar qualquer ente federativo, sendo uma questão interna dos entes a compensação financeira, e não um motivo para negar o atendimento.

Ademais, no que tange invocação de limites orçamentários e reserva do possível, ressalto que alegações genéricas não podem servir de escudo à omissão estatal no cumprimento de dever constitucional. O tratamento de saúde almejado pelo paciente, não se trata de prestação de luxo ou mera conveniência, mas de medida essencial e inadiável para evitar o agravamento da moléstia que lhe acomete.

Portanto, o argumento não pode prevalecer em detrimento do mínimo existencial. O direito à saúde, na qualidade de direito fundamental, ostenta status de cláusula pétrea, não podendo ser condicionado à discricionariedade administrativa ou a restrições financeiras que coloquem em risco a dignidade e a vida do cidadão

Outrossim, não há que se falar em violação à separação de poderes, pois o Poder Judiciário, ao determinar o fornecimento do tratamento, apenas assegura a supremacia dos direitos fundamentais e o respeito às normas constitucionais, sem se imiscuir em critérios discricionários da administração, limitando-se a suprir a omissão estatal e garantir a tutela efetiva ao direito à saúde, cuja prestação é vinculada e não discricionária.

No que tange à multa diária fixada,
entendo conveniente reduzir o montante diário de R$ 10.000,00 (dez mil reais) para R$ 4.000,00 (quatro mil reais) para, mantendo a limitação de R$ 100.000,00 (cem mil reais), por mostrar-se adequado e proporcional, visando garantir o cumprimento da decisão judicial e evitar a inércia dos entes públicos na efetivação do direito fundamental à saúde.

Com fundamento no Tema 1234 do STJ, fica resguardado o direito de regresso em relação aos demais entes, podendo ser pleiteado administrativamente ou judicialmente o ressarcimento dos valores despendidos para custear o tratamento do autor.

Ante o exposto, CONHEÇO DO RECURSO, DANDO-LHE PARCIAL PROVIMENTO,
tão somente para reduzir a multa cominatória ao valor de $ 4.000,00 (quatro mil reais) limitada a R$ 100.000,00 (cem mil reais). Os demais pontos da sentença permanecem inalterados conforme a fundamentação lançada.

É como voto.

Considerando os deveres da boa-fé e da cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos artigos 5º e 6º, do Código de Processo Civil, as partes ficam advertidas de que a interposição de Embargos de Declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos artigos 81 e 1.016, § 2º e §3º, do CPC.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria n°3731/2015-GP.

Belém (Pa), data de registro do sistema.

Desembargador EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 30/10/2025